Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de 24 horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano, conforme preceitua a Lei 9.656/98.
4. Recurso não provido.